Tribunal: TJES
Processo: 5001592-50.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: EDILSON PANCERI FLEGLER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SEDE LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por EDILSON PANCERI FLEGLER em face de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (Unimed-FERJ), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual expõe que é beneficiário do plano de saúde da requerida UNIMED-RIO, utilizando-se dos serviços da UNIMED VITÓRIA há anos. Que necessita realizar cirurgia na coluna, contudo, teve seu procedimento negado em razão da paralisação do atendimento da UNIMED VITÓRIA no que tange aos serviços advindos da UNIMED-RIO. Que buscou auxílio para a sua demanda no PROCON/ES, conforme exposto no Id. 36629266, porém, não logrou êxito”. Diante disso, solicita, liminarmente, que suspenda a cobrança das mensalidades até a normalização dos serviços, seja compelida a custear e autorizar os seguintes exames/procedimentos: cirurgia de coluna por via endoscópica; hérnia de disco tóraco lombar- tratamento cirúrgico; descompressão medular e/ou cauda equina; tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração); hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma e plaqueta); sódio – pesquisa e/ou dosagem; potássio – pesquisa e/ou dosagem; uréia – pesquisa e/ou dosagem; creatina – pesquisa e/ou dosagem; glicose – pesquisa e/ou dosagem; tempo de protrombina – determinação e tempo de tromboplastina parcial ativada. No mérito, que as requeridas sejam condenadas a pagarem o valor de R$4.300,66 (quatro mil trezentos e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos seguintes valores: A) R$900,00 em danos materiais, B) Danos morais na quantia de R$4.000,00 e C) Confirmar a liminar deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a ora recorrente faz parte da cadeia de consumo em análise do caso concreto, neste ponto, o ordenamento jurídico pátrio, por meio do CDC, determina que a responsabilidade no caso é solidária, de forma que não há que se falar em ilegitimidade.

6. Acerca do pleito de improcedência dos pedidos, esse não deve prosperar. Retira-se dos autos que a parte requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito com um vasto acervo probatório, cumprindo com seu ônus (CPC, art. 373, inciso I). No mesmo ponto, a requerida, ora recorrente, não trouxe aos autos qualquer elemento que afastasse, modificasse ou impedisse o direito autoral (CPC, art. 373, inciso II). Dessarte, segue a fundamentação de piso acerca do ponto: “Em defesa, as requeridas não apresentam uma justificativa para suspensão do plano, tentando atribuir a culpa uma na outra, como forma de não se responsabilizarem pelo ocorrido. Isso porque, a Unimed-Vitória sustenta que somente poderia executar a autorização, que deveria ter sido solicitada pelo plano contratado, por sua vez, a Unimed-Ferj alega que não consta nenhuma solicitação do autor e nem negativa, mesmo o autor tendo assim comprovado na exordial. Ante o exposto, entendo que resta configurada a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação de serviços, que impediram a parte autora de utilizar do plano contratado, devidamente adimplido (id 36629261), sem qualquer justificativa plausível. Nesse sentido, confirmo a liminar de id 38037288. Ademais, entendo que os transtornos vividos ultrapassaram os limites do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, merecendo uma compensação pecuniária”.

7. O dano moral encontra-se devidamente configurado na decisão de piso, estando fundamentado com base na jurisprudência: “O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é de que na negativa de cobertura de exame médico o dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde pode agravar a situação física e psicológica do beneficiário [...]”. De forma que a quantia exarada em R$4.000,00 encontra-se em consonância com os demais votos desta 2ª turma, as características do caso concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo com a natureza da indenização e não incorrendo em enriquecimento ilícito, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)